Tribunal: TJMT
Processo: 1029398-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029398-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (EMBARGANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo espólio de Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira e outros contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco PAN S.A., apenas para reduzir o valor das astreintes de R$ 70.000,00 para R$ 10.000,00. Os embargantes alegam omissão quanto à gravidade do prejuízo causado pela conduta do banco e contradição com decisão anterior proferida pela mesma Câmara, requerendo provimento com efeitos modificativos para restabelecer o valor original da multa ou fixá-la em valor mais elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a continuidade e gravidade do descumprimento da obrigação por parte do banco; (
ii
) identificar eventual contradição entre a decisão embargada e precedente da mesma Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a proporcionalidade e razoabilidade do valor das astreintes à luz da obrigação principal, considerando o valor da causa e o risco de enriquecimento sem causa, não se configurando omissão.

A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes quando se mostrar excessivo ou desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A simples discordância do embargante com a conclusão adotada não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração, sendo este recurso incabível para rediscutir fundamentos já apreciados.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as alegações ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reduz o valor das astreintes com base na proporcionalidade e razoabilidade não incorre em omissão quando analisa expressamente os fundamentos legais aplicáveis.

A discordância da parte com o mérito do julgado não justifica o uso de embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes nem a se pronunciar expressamente sobre cada dispositivo legal citado, desde que a decisão esteja fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1029398-21.2025.8.11.0000

ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA

x
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A., apenas para reduzir o valor total das astreintes de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não sopesar adequadamente a gravidade e a continuidade do prejuízo concreto decorrente da suspensão do processo de inventário causada pela recalcitrância do banco em fornecer a carta de quitação do veículo.

Aponta contradição com decisão anterior desta mesma Câmara no AI nº
º 1008193-04.2023.8.11.0000
, que manteve o valor da multa por considerar proporcional diante do descumprimento contumaz.

Argumenta que a redução da multa para R$10.000,00 torna o descumprimento economicamente vantajoso para o banco, incentivando a desobediência judicial.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para manter o valor original das astreintes (R$ 70.000,00) ou, subsidiariamente, fixá-las em patamar que efetivamente cumpra sua função coercitiva.

Prequestiona
a matéria para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade
.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa à exigibilidade das astreintes e à proporcionalidade do valor acumulado, concluindo pela redução do montante para R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme consignado no julgado, "
embora as astreintes tenham natureza coercitiva e não compensatória, seu valor deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte beneficiária
".

Considerou-se, ainda, que "
o valor da causa de R$ 18.819,18 (dezoito mil e oitocentos e dezenove reais e dezenove centavos), o montante acumulado da multa mostra-se excessivo, ultrapassando em muito o valor da causa
".

Importante destacar que, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) pode ser revista a qualquer tempo, seja para majoração, redução ou até mesmo exclusão, quando se verificar que se tornou insuficiente ou excessiva:

"

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

Não há, portanto, omissão quanto à análise dos elementos necessários à fixação do valor das astreintes, tendo o acórdão se baseado em critérios objetivos e na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que é pacífica no sentido de que o valor das astreintes pode ser reduzido quando se mostrar exorbitante e desarrazoado.

A alegação de que o acórdão não considerou a gravidade e a continuidade do prejuízo decorrente da suspensão do processo de inventário não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão reconheceu expressamente o descumprimento da obrigação pelo banco agravante, tanto que manteve a exigibilidade das astreintes, apenas reduzindo seu valor para patamar considerado razoável e proporcional.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025